Tribunal: TJDFT
Processo: 0788163-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. DENOMINADOR UTILIZADO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS. 30 (TRINTA) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LEI No 769/2008. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que reconheceu a prescrição da pretensão da autora em relação às parcelas relativas aos meses de agosto e setembro/2019 e, no tocante às demais parcelas não prescritas, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistentes na condenação do Distrito Federal a promover o recálculo dos proventos de sua aposentadoria por meio da aplicação do divisor correspondente ao tempo de 25 anos de contribuição.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões.

3. Em sua insurgência, a recorrente aduz que é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, tendo se aposentado por invalidez com proventos proporcionais, os quais foram calculados de forma equivocada vez que adotado o parâmetro de 30 anos (trinta anos) de contribuição. Sustenta que o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor equivale a 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e que o mesmo parâmetro deveria ter sido utilizado no cálculo de sua aposentadoria por invalidez proporcional e que o equívoco acarreta diferença remuneratória a menor. Argumenta que, apesar de o Conselho Especial ter rejeitado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível acerca da constitucionalidade do art., 48, caput, da Lei Complementar 769/2008, a ação não transitou em julgado, tendo em vista a interposição de Recurso Extraordinário que ainda não foi analisado pelo STF. Ainda, defende que a aposentadoria especial do professor, que prevê redução de cinco anos, deve ser aplicada tanto para a aposentadoria integral quanto para a proporcional.

4. No caso dos autos, a demandante, professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, foi admitida em 08/04/1992 e aposentou-se voluntariamente por invalidez permanente em 08/09/2010, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. A Administração adotou o tempo de contribuição de18 anos e o divisor de 30 anos, na proporção de 18/30.

5. O art. 48 da LC do DF no 769/2008 estabelece que “Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor.” O Conselho Especial do e. TJDFT, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0702648-51.2021.8.07.0018, declarou a constitucionalidade do referido dispositivo legal, afastando a redução no tempo de idade e de contribuição para professor nos casos de aposentadorias com proventos proporcionais. (Acórdão 1751504, 07026485120218070018, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Relator(a) Designado(a):MARIA DE LOURDES ABREU Conselho Especial, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no PJe: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ressalte-se que, contra o acórdão proferido pelo Conselho Especial, foi interposto Recurso Extraordinário, o qual foi inadmitido. E, em face da decisão que não admitiu o recurso, o Sindicato dos Professores no Distrito Federal - SINPRO/DF interpôs agravo interno que restou desprovido.

6. Portanto, superando entendimento anterior, forçoso reconhecer, com suporte no posicionamento do Conselho Especial do e. TJDFT, que não há ilegalidade administrativa a ser reparada quanto aos cálculos dos proventos proporcionais de aposentadoria da professora, sendo indevido o pretendido ajuste no valor dos seus proventos, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas. Nesse sentido: (Acórdão 1895251, 07754187720238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1894514, 07439396620238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no PJe: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

8. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.